Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. PIORA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AOS FILHOS UMA VIDA DIGNA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.
3. Não havendo comprovação da piora da condição financeira do alimentante, fica impossibilitada a redução da pensão devida ao filho menor.
4. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
5. Apelação cível conhecida e provida.